Tribunal: TJBA
Processo: 0054444-19.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0054444-19.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES COSTA VERDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: CELESTE MARION DE FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. QUEDA NO DESEMBARQUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SEGURADORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I.
Caso em exame.

1.Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos ajuizada por Celeste Marion de Freitas Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, pensão mensal e honorários advocatícios de 20%, em razão de queda de passageira ao descer de ônibus com degraus molhados, ocasionando lesão no joelho, cirurgia e sequelas leves.

II. Questão em discussão.

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora sobre a incidência de juros e correção monetária; (ii) estabelecer a responsabilidade civil da transportadora pelo acidente; (iii) determinar a existência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório; (iv) verificar o cabimento de pensão mensal por incapacidade laborativa; (v) analisar a solidariedade da seguradora denunciada; (vi) aferir a possibilidade de dedução do seguro DPVAT; (vii) examinar a condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir.

3. A liquidação extrajudicial da seguradora suspende a fluência dos juros moratórios após o decreto de liquidação, mas não impede sua fixação na sentença nem afasta a incidência de correção monetária, cuja exigibilidade deve ser observada na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.024/1974 e do Decreto-Lei nº 1.477/1976.

4. Afirma-se que a responsabilidade da transportadora é objetiva, fundada no art. 37, §6º, da CF, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade.

5. Conclui-se, com base nas provas documentais e pericial, que a queda da autora no desembarque do coletivo gerou lesão, sequelas leves e incapacidade temporária, configurando o dever de indenizar.

6. Entende-se que o dano moral está caracterizado diante da violação à integridade física e do afastamento temporário das atividades laborais, sendo adequado e proporcional o valor fixado em R$ 10.000,00.

7. Afasta-se a condenação ao pagamento de pensão mensal, pois a perícia constatou incapacidade apenas temporária, sem redução permanente da capacidade laborativa, requisito do art. 950 do CC.

8. Mantém-se a responsabilidade solidária da seguradora denunciada, nos termos da Súmula 537 do STJ, diante de sua atuação resistiva no processo.

9. Admite-se a dedução do seguro DPVAT, condicionada à comprovação do efetivo recebimento em liquidação de sentença, conforme Súmula 246 do STJ.

10. Rejeita-se o afastamento dos honorários advocatícios, pois houve resistência da seguradora, incidindo a regra do art. 85 do CPC.

11.A fixação de honorários advocatícios em 20% é adequada diante da complexidade da causa, da prova pericial e da longa tramitação processual

IV. Dispositivo

12.Recursos parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0054444-19.2010.8.05.0001, em que figuram, como Apelantes,
EMPRESA DE TRANSPORTES COSTA VERDE LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A,

e Apelada,
CELESTE MARION DE FREITAS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

ambas as Apelações Cíveis interpostas por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A e EMPRESA DE TRANSPORTES COSTA VERDE LTDA

e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, data do sistema .